Tribunal: TJES
Processo: 5000722-67.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-67.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - PREFEITURA MUNICIPAL e outros
RECORRIDO: ANDREIA DE PAULA CARMO CHAMON
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000722-67.2022.8.08.0037

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

RECORRIDA): ANDREIA DE PAULA CARMO CHAMON

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C/C COBRANÇA - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSORA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO INOMINADO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C/C COBRANÇA
ajuizada por
ANDREIA DE PAULA CARMO CHAMON
, ora Recorrida, em face do
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
, ora Recorrente.

Narra a parte Autora/Recorrida que foi admitida pelo Município de Muniz Freire, no ano de 2019, sob o regime de contratação temporária, para o desempenho da função de professora, onde teve seu contrato renovado sucessivamente até o ano de 2021, quando ingressou com a presente ação.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a decretação da nulidade dos contratos temporários mencionados com a consequente condenação do Município ao pagamento de FGTS.

O Recorrente apresentou contestação no ID 8935134, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos autorais ante a legalidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 8935155), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE ao pagamento do valor equivalente ao FGTS da parte autora, relativo a maio de 2019 até o ano de 2021..

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 8935158). Em suas razões, pugnou no mérito pelo não acolhimento da pretensão autoral, haja vista que as contratações se deram em conformidade com a legislação em vigor, não tendo a parte Recorrida direito ao recebimento do FGTS.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 8935163)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No mérito, o ponto nodal da presente demanda cinge-se em saber se os
contratos temporários
firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

Neste particular, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescentando, em seu §2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a
nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

São duas as exceções à obrigatoriedade do concurso público, as quais estão previstas nos incisos V e IX, ambos do art. 37, da Constituição Federal, que assim dispõem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (
grifou-se
).

Da leitura do referido dispositivo, destaca-se que a norma prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, é de eficácia limitada, exigindo, portanto, lei para produzir todos os seus efeitos. Noutra análise, é clara a observação de que para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis:
[i]
tempo determinado;
[ii]
objetivo de atender necessidade temporária; e
[iii]
caracterização de excepcional interesse público.

Consubstanciado no entendimento supra, temos que a Administração só poderá contratar em caráter precário para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público, tal como preconizado pelo art. 37, inciso IX, da Carta Maior.

O Recorrente aponta em seu recurso bem como na peça de resistência que as contratações celebradas com a parte Recorrida têm previsão na legislação municipal, a saber: Lei n. 1.715/2004; Lei n. 1.542/1999 e Lei n. 2.598/2019.

O artigo 31 da Lei n. 1.715/2004 estabelece que “
A designação temporária corresponderá a um contrato de prestação de serviços, subordinado às normas estatutárias adotadas pelo Município, pelo prazo máximo e improrrogável de 12 (doze) meses
”.

Já o artigo 3º da Lei n. 1.542/1999 previa que “
As contratações supramencionadas serão efetuadas pelo prazo necessário ao atendimento da referida necessidade, ou pelo máximo, de seis (06) meses, prorrogável uma única vez, pelo mesmo prazo
”.

A Lei n. 2.598/2019 que revogou a Lei n. 1.542/1999 disciplinou no artigo 4º que a modalidade de contrato temporário para admissão de professor substituto, tem como prazo determinado de 24 meses.

O primeiro contrato celebrado entre as partes teve início no dia 02/05/2019 e término no dia 23/12/2019, ou seja, dentro do prazo de vigência estabelecido pelas leis municipais de n. 1.542/1999 e 1.715/2004.

Já o segundo contrato (10/02/2020 a 23/12/2021) também observou o prazo descrito na Lei n. 2.598/2019, não restando demonstrada qualquer ilegalidade na contratação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na petição inicial, em conformidade com o art. 46 da lei 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)